Tribunal: TJPA
Processo: 0812272-31.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2022-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812272-31.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDREA REGINA HENRIQUES DE MEDEIROS, ANTONIO FRANCISCO DE SALES JUNIOR, BRUNO VALDO DA SILVA ALMEIDA, CIRA NAIA CAMPOS BARBOSA, EDIELLE NASCIMENTO DE SOUSA, IGO JUNIOR DE ABREU CORREA, JACKSON ROBERTO CARVALHO DE SOUZA, THAISE DA SILVA NORONHA, THIAGO DIOGO DIAS CARDOSO, YGOR MARTINS PENICHE

AUTORIDADE: ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA, HELDER ZAHLUTH BARBALHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
AD QUEM
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE VERSA SOBRE PEDIDO DE LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSA VIR A INFIRMÁ-LA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Órgão Pleno do TJ/PA, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e quatro a trinta e um do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 31 de agosto de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão da minha lavra (id. 8125343 – págs. 1/5),
em que neguei provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrente, assim ementado:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. OMISSÃO ALEGADA NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE VERSA SOBRE LIMINAR QUE CONSIDEROU QUE A APROVAÇÃO DE CANDIDATOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM CONCURSO PÚBLICO PROPORCIONA O DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO POSTULADA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PRESENÇA DOS REQUISITOS (PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO).

PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. TEMAS OUTROS QUE DEVEM SER ANALISADOS A QUANDO DO EXAME DO MÉRITO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Andrea Regina Henriques de Medeiros e Outros em que apontam como autoridades coatoras o Governador do Estado do Pará e a Secretária de Estado de Educação, objetivando, em suma, a concessão de liminar e segurança, para que fossem nomeados e tomassem posse, pois classificados dentro do número de vagas.

Em decisão constante no id. 4213502 – págs. 1/7, deferi a liminar requerida.

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (id. id. 4258687 – págs. 1/10), sustentando omissão no julgado impugnado.

Em decisão constante no id. 8125343 – págs. 1/5, neguei provimento aos Embargos de Declaração, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“(...)

É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

No caso, foi analisada apenas a presença dos requisitos (probabilidade do direito e do perigo de lesão grave e de difícil reparação) para a concessão da tutela provisória interposto pelos embargados, cumprindo ressaltar que o trâmite do mandado de segurança ainda está no início, sendo, por mais esse motivo, prematura a tese de que foi omissa à decisão embargada, tendo em vista que o julgador deve prender-se especificamente aos requisitos legais, sem adentrar no mérito da causa, o qual será feito em momento oportuno.

Não bastasse isso, o julgador não está adstrito a enfrentar todas as argumentações suscitadas pelas partes e, sim, apenas aquelas capazes de levarem à conclusão do julgamento, indicando, é claro, as razões do seu convencimento, conforme redação do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

(...).”.

Irresignado, o Estado do Pará apresentou Agravo Interno (id. 8780482 – págs. 1/3), sustentando, em síntese, que o Concurso Público C-173 foi prorrogado pela Portaria nº 248, de 10 de setembro de 2019, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar de 11/09/2019 e, assim, tem-se que o referido certame expiraria em 11/09/2020, o que não ocorreu, ante os termos da Lei Estadual nº 9.232/2021.

Diz, anda, que foi publicada em 30/03/2021 a Portaria nº 53/2021-GS-SEPLAD, que suspendeu a validade de vários concursos públicos estaduais, pelo período de 23/03/2020 a 31/12/2021, dentre eles o Concurso C-173.

Fala que o resultado final do concurso foi homologado em 11/09/2018, antes da publicação do Decreto Legislativo nº 2/2020, cujo prazo de validade do referido certame permaneceu suspenso de 23/03/2020 a 31/01/2021.

Expõe que a retomada da contagem se inicia em 1º/01/2022, e, considerando que já havia sido transcorrido o lapso de 6 (seis) meses e 11 (onze) dias, tem-se que o prazo final findará em 19/06/2022.

Ao final, requer o provimento do presente agravo.

Os agravados apresentaram contrarrazões (id. 9179418 – págs. 1/5), refutando as razões do recurso de Agravo Interno e, no final, pleitearam o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de Agravo Interno, pelo que passo analisá-lo.

De início, é de se registrar que o trâmite do Mandado de Segurança ainda está em seu início e que, no caso, foi analisada apenas a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, a qual, tendo-se em vista a probabilidade do direito e o receio de perigo de lesão grave decorrente da demora, foi deferida, contudo sem que se adentrasse no mérito da causa. Destaco que dessa decisão sobreveio Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Assim, cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento aos Embargos de Declaração, por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 e, via de consequência, manteve a liminar requerida no
writ
, diante da presença dos requisitos autorizadores, probabilidade do direito e do perigo de lesão grave e de difícil reparação.

Tendo em conta o recurso ora sob exame, devo frisar que, em que pese às argumentações jurídicas do agravante, o julgador não está adstrito aos fundamentos legais ventilados pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões com fundamentos, mesmo que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

O art. 93, IX, da CF/88 c/c o art. 11,
caput,
do CPC, prelecionam, em suma, que todas as decisões judiciais ou administrativas devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No caso concreto, o fundamento foi exposto, donde se extraem não haver vício no julgado impugnado, pois a decisão embargada versa sobre pedido de liminar, em que restou enfrentada e decidida de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia inicial aduzida no
writ
, sendo então analisada apenas a presença dos requisitos (probabilidade do direito e do perigo de lesão grave e de difícil reparação) para a concessão da tutela provisória pleiteada pelos embargados, ora agravados, os quais divisei configurados na espécie.

Por outro lado, quanto as demais teses ventiladas, ressalto que o trâmite do
mandamus
ainda está no seu começo e há necessidade da instauração do contraditório, para que, mais adiante, haja possibilidade de análise do objeto da demanda.

A decisão embargada, em suma, apenas verificou a existência ou não de omissão no julgado, não sendo observados quaisquer vícios no julgado impugnado, que se pautou em uma cognição superficial e preliminar, não importando em exame, por ora, do mérito.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

Cumpra-se o trecho dispositivo da decisão monocrática (id. 4213502 – pág. 7), consistente na remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 31 de agosto de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/09/2022